Tribunal: TJSP
Processo: 1085397-45.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Paridade Salarial
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público estadual. Médico. Aposentadoria especial. Sem reexame necessário em virtude de condenação inferior a quinhentos salários-mínimos. Recurso somente do autor, por integralidade e paridade. Ingresso no serviço público em 04-07-1994. Submissão à lei em vigor ao tempo em que completou o requisito temporal. Requisito preenchido em julho de 2019, antes da EC 103/2019 e da

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público estadual. Médico. Aposentadoria especial. Sem reexame necessário em virtude de condenação inferior a quinhentos salários-mínimos. Recurso somente do autor, por integralidade e paridade. Ingresso no serviço público em 04-07-1994. Submissão à lei em vigor ao tempo em que completou o requisito temporal. Requisito preenchido em julho de 2019, antes da EC 103/2019 e da legislação estadual correlata. Direito a aposentadoria especial conforme Lei Federal 8213/1991, artigo 57, § 1o, de aplicação subsidiária, conforme Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 33. Integralidade e paridade asseguradas pelas EC 41/2003, artigos 6o e 7o, e EC 47/2005, artigo 2o. Paridade também assegurada pela Lei Estadual 10261/1968, artigo 232. Aposentadoria com integralidade e paridade, não pelo somatório de contribuições. Valor a determinar em liquidação. Decaimento mínimo do autor, por isso arcando somente o Estado com as despesas do processo, apenas em termos de reembolso, e com honorários advocatícios, que são majorados, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o valor da condenação, porém limitado, quanto às diferenças de aposentadoria, às prestações vencidas até a data da sentença, conforme Superior Tribunal de Justiça, Súmula 111, posteriormente ratificada. Provido o recurso do autor.